Tribunal: TJMT
Processo: 1033909-17.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033909-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO - CPF: 785.231.251-91 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), SUELY RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 069.616.458-28 (ASSISTENTE), BANCO BGN S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO - CPF: 785.231.251-91 (APELADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO CETELEM S/A E PROVEU O DE CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
- CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO EM DOBRO - DANO MORAL - CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO BANCO CETELEM S/A – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE DEMANDANTE – PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de apelação cível, interposto por
CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIO E BANCO CETELEM S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1033909-17.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por Cristina Ribeiro do Rosário, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado n 51.654121/12310 firmado com o requerido Banco CETELEM S.A., e determinar ao requerido que proceda com a devolução de todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. Condenou, ainda, cada parte ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; entretanto, com relação a cota parte do autor fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

Inconformadas com a r. sentença, as partes interpuseram recursos de apelação cível, com o fito de reformar o ato judicioso guerreado.

A parte apelante,
CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIO
, recorre da sentença, pugnando pela reforma da sentença, argumentando que: 1) do cabimento da repetição do indébito em dobro; 2) do dano moral; 3) do dever de indenizar, reparando o mal injusto produzido.

Sem contrarrazões.

O banco, irresignado com ato judicial, interpôs recurso de apelação, defendendo a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) contratação existente - documentos comprobatórios juntados nos autos – débito legítimo; 2) da necessidade de compensação do valor disponível à autora e do quantum a ser reparado; 3) da impossibilidade de restituição de valores em dobro; 4) do reconhecimento da prática de litigância de má-fé.

A parte Recorrida,
CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIO
, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da via recursal (id. 106419091 - Pág. 1/9).

O Douto representante do Ministério público não se manifestou, por verificar a ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Tratam-se de Recursos de apelação cível, interposto por
CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIO E BANCO CETELEM S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1033909-17.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por Cristina Ribeiro do Rosário, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado n 51.654121/12310 firmado com o requerido Banco CETELEM S.A., e determinar ao requerido que proceda com a devolução de todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. Condenou, ainda, cada parte ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; entretanto, com relação a cota parte do autor fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

Passo a análise concomitantemente de ambos os recursos.

O direito pleiteado pela parte autora resultou da constatação de descontos em seu benefício previdenciário, por conta de contrato de empréstimo consignado sob nº 51-65412112310, no importe de R$ 4.013,21 (quatro mil e treze reais e vinte e um centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 108,83 (cento e oito reais e oitenta e três centavos), que alega não haver firmado com o banco requerido, ora apelado.

O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Cristina Ribeiro do Rosário para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado n 51.654121/12310 firmado com o requerido Banco CETELEM S.A. e determinar ao requerido que proceda com a devolução de todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entretanto, com relação a cota parte do autor fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 15716546), nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.” (id. 106419082 - Pág. 10).

Da análise dos autos, evidencia que a autora não firmou o contrato de crédito bancário com pagamento por consignação em folha – INSS, via a rogo, sendo subscrito pela tida testemunha Suely Ribeiro da S. Carvalho, pessoa que não é de confiança ou conhecida da requerente.

Nítido, portanto, que há vício de consentimento, o que tira a validade do tido negócio jurídico, no caso, contrato de crédito bancário com pagamento por consignação em folha – INSS.

Com efeito, em que pese afirme constar a anuência da autora no contrato, é outra pessoa, Suely Ribeiro da S. Carvalho, que aponta sua assinatura na avença, constando apenas uma impressão digital que não logrou a instituição financeira a comprovar ser da requerente, o qual, inclusive afirma, desde a inicial, nunca ter contratado esse empréstimo com a instituição financeira.

A ausência de comprovação de que a demandante, de fato, realizou a operação de crédito alegada pela instituição demandada leva a crer que a autora não concordou ou, quiçá, tenha participado da contratação da modalidade de consignação, pois sabe-se que, para fins de licitude deste tipo de transação, é imprescindível o preenchimento de todas as formalidades que revestem um contrato, especialmente quando se está diante de uma pessoa de
mais de 70 anos
de idade, analfabeta e de parcos conhecimentos, sugerindo os elementos de prova que instruem o feito que a autora foi vítima de uma fraude.

Observa-se que a operação não teria sido concluída se a instituição financeira tivesse obrado com acuidade na efetivação do negócio.

Portanto, o contrato de financiamento é nulo de pleno direito e, por conseguinte, todo e qualquer débito dele decorrente é inexistente, haja vista não ter a parte demandada demonstrado fato impeditivo, modificativo, extintivo à pretensão da parte demandante, ônus que lhe incumbia, notadamente quanto há contrato com itens em branco.

Assim, conclui-se que o banco não tomou as devidas providências de segurança ao formalizar o contrato com terceiro em nome da requerente, razão pela qual impõe-se a manutenção do ato judicioso quanto à declaração de nulidade do referido contrato, determinando-se a restituição dos valores pagos indevidamente pela demandante.

Reconhecida a ausência de contratação do referido contrato pela parte autora, indevidos os valores cobrados em decorrência desta avença, afigurando-se, portanto, cabível a repetição dos valores comprovadamente pagos indevidamente, em dobro, nos termos postulados na inicial.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. (TJMT - N.U 1001526-69.2020.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve a ré ser condenada ao pagamento a título de danos materiais, procedendo a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da autora, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Importante ressaltar, para gáudio da verdade, que deve ser deduzida da condenação a favor da demandante a quantia de R$ 4.013,21 (quatro mil e treze reais e vinte e um centavos) sacados da conta da autora, já que o cartão de plástico é de uso pessoal, para que não reste caracterizado enriquecimento sem causa.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser fixado R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, com observância aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange a alegação aduzida pelo banco recorrente de litigância de má-fé pela parte autora/apelada, entendo que a mesma não deve prosperar.

Digo isso porque não restou comprovado pelo suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME. ORDEM CUMPRIDA. PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DE NOVA MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. A astreinte não tem por escopo constranger o destinatário ao pagamento da multa em si, mas sim obrigá-lo a atender a determinação judicial, para garantir sua efetividade, encontrando-se dentro do poder geral de cautela do juiz. Comprovado o cancelamento da restrição, descabe a consolidação da nova multa cominatória fixada. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé”. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70085353571, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-11-2021)

Atinente as sucumbências, inverto-as, devendo a instituição financeira suportar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo
BANCO CETELEM S/A
; por outro lado
, DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela autora
CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIO
, reformando a sentença, em parte, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e à restituição em

dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da autora; bem como condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por oportuno, consigno que deve ser deduzida da condenação a importância de R$ 4.013,21 (quatro mil e treze reais e vinte e um centavos), como já mencionado anteriormente.

Por derradeiro, determino a remessa de cópia dos autos ao Núcleo de Atendimento à pessoa idosa da Polícia Civil/MT, para as devidas providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021